Tribunal: TJPA
Processo: 0000567-17.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000567-17.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: BRENO VIDIGAL BARROSO, CLEBERSON LOURENÇO RODRIGUES DE SOUZA, SANTIAGO CRISTIANO DA SILVA LEITE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO EM FACE DE CIVIL. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO, DIANTE DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, NOS TERMOS DO ARTIGO 125, § 4º, DA CF E DO ART. 82, §2º DO CPPM. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme disposição constitucional, a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militares dos Estados é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 125, §4º da Constituição da República, portanto, caberá a Justiça Militar Estadual encaminhar o IPM à Justiça Comum, em observância ao art. 82, § 2º do Código de Processo Penal Militar.

2. Escorreita a decisão do juízo militar que encaminha os autos ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos, para prosseguimento regular do feito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual via PJE da 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 10 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo juízo da
Vara
Única da Justiça Militar – Comarca da Capital, em 02/08/2021 (Num. 11970238 – pág. 1/3), nos autos da Ação Penal nº 0000567-17.2021.8.14.0200 (sistema PJE), a qual reconheceu a sua incompetência para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos para posterior decisão.

Em suas
razões recursais
(Num. 11970239 – pág. 1/6; Num. 11970240 – pág. 1/6), o
Parquet
sustenta a competência da justiça militar para a apreciação do feito, visto que trata de delito praticado por policial militar em serviço que resultou em óbito civil, sendo verificada a legítima defesa e consequente ausência de crime doloso contra a vida, uma vez que não se vislumbra, no caso dos autos, a ocorrência deste, portanto não há que se falar em competência do Tribunal do Júri para o seu processamento e julgamento, devendo ficar a cargo da justiça castrense, enquanto especializada.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do presente feito.

Em
contrarrazões
(Num. 11970252 – pág. 1/6), o recorrido requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a competência da justiça militar.

Em manifestação (Num. 12906733 – pág. 1/8), o
Ministério Público em 2º grau
, por seu Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a manifestação pelo pedido de arquivamento ofertada pelo Ministério Público Estadual (Num. 11970237– pág. 1/6), no dia 24/05/2020, no município de Jacundá/PA, por volta de 22:00h, a GU composta pelo 1º TEM BRENO VIDIGAL BARROSO, CB PM/PA CLEBERSON LOURENÇO RODRIGUES DE SOUZA e SD PM/PA SANTIAGO CRISTIANO DA SILVA LEITE, recebeu uma denúncia através do policial civil ISRAEL, de que em uma residência havia um indivíduo armado e que este estava fazendo uso de entorpecentes com outras pessoas. A guarnição se dirigiu ao local e que ao chegarem realizaram o cerco da residência, um dos indivíduos pulou o muro do imóvel, momento em que iniciou a perseguição do mesmo, que entrou em outra residência, sendo avisado a guarnição que o indivíduo estava na sua casa, armado.

Os policiais com permissão do morador adentraram a casa, e mesmo após ordens dos policiais para que se entregasse, este saiu da dependência da residência com uma arma de fogo em punho, tentando intimidar os policiais, apontando a arma em direção dos policiais, momento em que a guarnição revidou com disparos.

A própria guarnição conduziu o nacional conhecido como “ABAETÉ”, ao hospital municipal, onde posteriormente evoluiu à óbito.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

O
Parquet
explana, em suas razões recursais, que
“(...) Esta Promotoria de Justiça Militar, após analisar o competente Inquérito Policial Militar instaurado, verificou que o 1º TEM BRENO VIDIGAL BARROSO, CB PM/PA CLEBERSON LOURENÇO RODRIGUES DE SOUZA e SD PM/PA SANTIAGO CRISTIANO DA SILVA LEITE agiu em legítima defesa, o que, portanto, levou ao pedido de ARQUIVAMENTO formulado. Ora, se não se vislumbra, por parte de titular da Ação penal competente a ocorrência de crime doloso contra a vida, não há que se falar em competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento do feito, devendo o mesmo ficar a cargo desta Justiça Especializada(...)”

Pois bem. Estou pelo desprovimento do recurso, senão vejamos.

O
Parquet
busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que se declarou incompetente para analisar e decidir o pedido de arquivamento do Inquérito Policial Militar instaurado com o intuito de apurar fatos e circunstâncias relacionadas à morte do nacional IVANILDO, após confronto com guarnição da polícia militar, no município de Tucuruí/PA, remetendo o feito à apreciação da Justiça Comum.

Ora,
conforme disposição constitucional, a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militares dos Estados é do Tribunal do Júri, nos termos do art. 125, §4º da CR, portanto, caberá a Justiça Militar Estadual encaminhar o IPM à Justiça Comum, em observância ao art. 82, § 2º do Código de Processo Penal Militar.

In verbis
:

Constituição da República

Art. 125 Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§4º. Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (grifei)

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

Art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (redação dada pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

Crimes dolosos

§ 2°
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
. (parágrafo incluído pela Lei nº 9.299, de 7.8.1996)

Destarte, diante de tais previsões legais, a Justiça Castrense é incompetente para decidir, mesmo que acerca da análise de eventuais excludentes de ilicitude, não havendo reforma a ser feita na decisão recorrida. Ademais, de acordo com precedentes de nossos tribunais superiores e desta Corte de Justiça, é pacificado o entendimento de ser atribuível à Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar crime doloso contra a vida, quando supostamente praticado por militar contra vítima civil.

Cito julgados do STF e STJ:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1322888 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 15-06-2021. PUBLIC 16-06-2021) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE PROVEU RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL.
HOMICÍDIO IMPUTADO A MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DO JÚRI
. 1. Os dispositivos constitucionais mencionados - arts. 125, § 4º e 129, I, - foram citados meramente a título argumentativo, até porque, para tanto, foi interposto recurso extraordinário. Não foram invocados como núcleo do recurso especial, no qual se alegou violação do art. 54 do CPPM. 2. O acórdão recorrido não foi contrário a tese fixada em Súmula do STF ou do STJ, mas sim decidiu contrariamente à jurisprudência dominante acerca do tema. O fundamento, portanto, é o art. 932, VIII, do CPC e não o art. 932, V, do CPC, como mencionado na decisão ora agravada. Trata-se de mero erro material que não tem o condão de tornar nula a decisão recorrida. 3.
É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar
. (STJ - AgRg no REsp: 1975156 SP 2021/0380715-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) (grifei)

Agora, trago precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL. DECISÃO DO JUIZ MILITAR RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE DIANTE DA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. ART. 125, § 4º, DA CF E ART. 82, §2º DO CPPM
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não há que se falar em competência da Justiça Castrense para a análise de arquivamento de feito referente ao cometimento de crimes dolosos contra a vida de civil, ainda que cometido sob o manto de excludente de ilicitude (no caso, a legítima defesa). Competência determinada pelo art. 125, §4º, da Constituição Federal de 1988 e, ainda, pelo art. 82, §2º do CPPM. Autos que devem ser encaminhados ao Juízo Criminal Comum do local dos fatos para prosseguimento do feito. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça
. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (8135967, 8135967, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15) (grifei)

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FACE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, POIS A MATÉRIA SE TRATA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (6270850, 6270850, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-08) (grifei)

Diante do exposto, escorreita a decisão do juízo militar que encaminha os autos ao juízo criminal do local dos fatos, para prosseguimento regular do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, sendo mantida a decisão proferida pelo juízo de 1º grau que determinou a remessa dos presentes autos à Justiça Estadual Comum do local do fato em apuração, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 18/04/2023